Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731766-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICCI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA FILHO, VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO DESPACHO O agravante foi intimado para se manifestar sobre a certidão de ID 30491829, requerendo o que entendesse de direito. Manifestou-se requerendo que fosse declarada a validade da intimação, e, alternativamente, indicou novo endereço do agravado. Contudo, compulsando os autos de origem constatei que foi decretada a revelia do agravado FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA FILHO, razão pela qual, na forma do que dispõe o artigo 346, do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso deverá fluir da data da publicação do ato decisório. Publique-se o presente despacho e aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator